Tribunal: STF
Processo: RE 598070
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – MERCADORIA PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – ALEGADA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE REFERIDA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEU A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO RE 598.677-RG/RS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.